Tribunal: TJMT
Processo: 1025754-41.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025754-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO - CPF: 035.934.111-05 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1025754-41.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ – DESCABIMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEVEDOR – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A
ASTREINTE
– INOCORRÊNCIA – REDUÇÃO DA ASTREINTE – COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, se o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos. Assim, diante da ciência inequívoca do executado quanto à obrigação, afigura-se devida a multa cominatória.

Consoante cálculo apresentado pelo contador judicial, não se verifica incidência de juros de mora sobre as
atreintes
.

A alegação de que a
astreinte
foi fixada em valor elevado, já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação nº1007385- 90.2019.8.11.00 15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por
MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO
, contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, declarando exigível a multa fixada, reconhecendo, porém, o excesso de execução.

Em síntese, sustenta o agravante que não houve intimação pessoal do executado, sendo condição indispensável para exigibilidade da multa por “descumprimento”, nos termos da Súmula 410 do STJ.

Destaca a impossibilidade de incidência de juros e correção monetária na quantia fixada a título de descumprimento da obrigação de fazer, posto que não incide juros sobre multa, uma vez que ela não se confunde com a condenação, a qual possui natureza jurídica diferente.

Por fim, alega que que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, isto é, a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo pelo qual não pode prevalecer nos termos arbitrados, uma vez que arbitrada em valor extremamente alto.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 188631174).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 192822182).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
movida em desfavor do executado/agravante, em razão da falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira na ocorrência de fraude bancária pela aplicação do golpe denominado
phishing
, onde terceiros se utilizam de meios eletrônicos para criação de ambientes virtuais similares aos de grandes empresas com o objetivo de simular venda de produtos e serviços, passando-se por funcionários credenciados, ludibriando consumidores.

A ação foi julgada
parcialmente procedente
para declarar a inexistência do débito de R$ 29.357,43 (vinte nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e três centavos), referente ao contrato nº 402839772-9, confirmando a antecipação da tutela (ID. 28327019), bem como a aplicação da multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 20 (vinte) dias, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (18/06/2018) (Súmula 54 STJ). Por fim, condenou a instituição requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em sede de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes (RAC 1007385-90.2019.8.11.0015 de minha relatoria), o valor da indenização por danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O feito transitou em julgado e deu-se início a fase de cumprimento de sentença.

Sobreveio a decisão agravada.

Com relação a
astreintes
, consignou a decisão agravada,
in verbis:

No ponto, verifico que a multa em questão foi aplicada pela decisão do id. nº 45277122 e foi
objeto de agravo de instrumento
, oposto pelo executado, tendo sido dado parcial provimento,
para limitar o período de incidência da multa a 20 (vinte) dias, mantendo o valor fixado em primeiro grau, uma vez que não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada (id. nº 87031355).

Posteriormente, por ocasião da sentença, houve
confirmação
da decisão que fixou as astreintes, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), pelo período de 20 (vinte) dias (id. nº 84916168).

A referida sentença foi objeto de recurso pelo banco executado, o qual, em sede de recurso de apelação, dentre as insurgências, se opôs quanto à aplicação e ao valor arbitrado da multa (id. nº 89757195). Tal recurso não foi provido, sendo deliberado que: “a multa aplicada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias, não se mostra excessiva, bem como auxilia na garantia da finalidade de promover a efetividade de decisão judicial.” (id. nº 109917472).

Assim, considerando que tais questões já foram objeto de recurso, tendo sido reconhecido sua devida aplicabilidade e proporcionalidade, não há que se falar em inexigibilidade das astreintes, tampouco em onerosidade excessiva na cobrança.

Pois bem.

Com efeito, segundo a Súmula 410 do STJ, é necessária a intimação pessoal do executado para cobrança da multa cominatória.

Contudo, há de se pontuar que visa o referido enunciado, com a exigência de prévia intimação pessoal do devedor, que este seja devidamente cientificado da obrigação imposta.

No caso, verifica-se que a obrigação foi imposta na decisão de ID 45277122 dos autos principais, da qual o agravante teve ciência inequívoca, tanto que interpôs o
RECURSO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO Nº 1001446-09.2021.8.11.0000,
o qual foi julgado parcialmente procedente apenas para limitar a multa no valor de 20 (vinte) dias multa.

Desta feita, conforme bem decidiu o douto magistrado singular, na hipótese dos autos, deve ser mitigada a regra prevista no Enunciado 410 do STJ, uma vez que o ato processual consistente na intimação pessoal do devedor foi suprido pelo comparecimento espontâneo nos autos, sendo devida a multa cominatória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MULTA COMINATÓRIA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - INEXISTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A ORDEM JUDICIAL - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES - DESNECESSIDADE - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que decisão que comina astreintes não faz coisa julgada material, sendo passível de revisão mesmo após o trânsito em julgado formal. Partindo-se de uma análise teleológica da Súmula 410 do STJ deve ser dispensada a intimação pessoal quando os elementos trazidos aos autos evidenciem, de forma inequívoca, que os Réus tinham ciência da determinação judicial que os compelia a cumprir a obrigação de fazer, sob pena de incidência de multa diária. Não cabe aos Agravantes invocar a suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação, uma vez que esta decorreu de sua própria desídia, sendo adequada a aplicação da multa cominatória arbitrada pela decisão agravada
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0446.11.000950-8/003, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 18/06/2020)

“
AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO POR NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A INCIDÊNCIA DA ASTREINTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO DEVEDOR INICIANDO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO –CIÊNCIA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA - PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. O Comparecimento espontâneo do devedor dando início ao cumprimento da obrigação e demonstrando ciência inequívoca da obrigação e multa para eventual descumprimento, supre a necessidade do ato de intimação previsto na Súmula 410 do STJ. Em razão de a astreinte não ser atingida pela coisa julgada material, ela pode ser alterada pelo juízo quando o valor se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo preclusão, cujo montante deve ser fixado em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor, visto que não possui caráter compensatório ou indenizatório
.” (TJMS. Ação Rescisória n. 1405518-44.2021.8.12.0000,

Ribas do Rio Pardo,

3ª Seção Cível, Relator (a):

Des. Julizar Barbosa Trindade, j: 28/01/2022, p:

31/01/2022)

Quanto à incidência a de penalidades do § 1º do art. 523 e juros de mora sobre
astreintes,
verifica-se que a decisão agravada já rechaçou o excesso de execução, afastando as
astreintes
da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo tão somente sob o valor da condenação, que, no caso, foi de indenização pelos danos morais.

Outrossim,
consoante cálculo apresentado pelo contador judicial no ID. 137232296, não se verifica incidência de juros de mora sobre as
atreintes
.

De igual forma, as alegações de que a
astreinte
foi fixada em valor elevado, devendo ser reduzida, tal matéria já foi decidida em sede de Recurso de Agravo de Instrumento nº1001446- 09.2021.8.11.0000 e Recurso de Apelação nº1007385- 90.2019.8.11.00 15.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024